Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725932-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA PACIENTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O A impetrante requer a desistência do habeas corpus, informando que houve duplicidade na distribuição no Plantão Judicial de Segundo Grau, em decorrência da instabilidade dos sistemas (ID 38001787). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto este processo sem resolução do mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 15:44:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator